Tribunal: TJSP
Processo: 2256739-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de cotas sociais – A prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (CPC/2015, art. 829, §2o), admitida ao devedor: (a) essa iniciativa, apenas quando o exequente não tiver exercido o seu direito de nomeação e (b) a influência na definição do bem penhorado, mediante o incidente de substituição de bem penhorado (CPC/2015, arts. 848 e 847) - A legislação processual em

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de cotas sociais – A prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (CPC/2015, art. 829, §2o), admitida ao devedor: (a) essa iniciativa, apenas quando o exequente não tiver exercido o seu direito de nomeação e (b) a influência na definição do bem penhorado, mediante o incidente de substituição de bem penhorado (CPC/2015, arts. 848 e 847) - A legislação processual em vigor admite a penhora de cotas sociais de sócio devedor (CPC/2015, arts. 835, IX), inclusive com estabelecimento de um procedimento específico para a realização dessa constrição judicial (CPC/2015, arts. 861 e 876, § 7o), quando ausentes outros bens passiveis de constrição, sem que haja afronta ao princípio da affectio societatis, porém veda a penhora de bens dessa pessoa jurídica, sem responsabilidade pela dívida exequenda, porque: (i) o executado integra apenas e tão somente o seu quadro de associados e (ii) o patrimônio da pessoa jurídica é distinto da dos seus associados - Na espécie: (a) restaram parcialmente frutíferas as tentativas de constrição de bens passíveis de penhora e em ordem preferencial, nos termos do art. 835, CPC/2015, tais como a penhora on line de ativos financeiros de titularidade das partes executadas e a localização de veículos e bens imóveis, nas pesquisas realizadas nos Sistemas Bacenjud, Sisbajud e Infojud; (b) a penhora de cotas sociais não se confunde com a penhora dos lucros auferidos pelo devedor sócio de sociedade empresária, nem de valores recebidos a título de pró-labore, nem caracteriza a constrição de verba de natureza alimentar; (c) a preferência de indicação de bens à penhora é do credor, porque a execução se processa em seu benefício e (d) a parte executada agravante não demonstrou a existência de outros bens passíveis de penhora e de mais fácil comercialização para fins de satisfação do credor, porque sequer houve a indicação de bens em garantia da dívida executada - Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.